Tribunal: TJBA
Processo: 8086476-47.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8086476-47.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Advogado(s)
:
SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DO CONSUMIDOR. DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. FORTUITO INTERNO. APLICAÇÃO DO CDC. REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente ação regressiva de ressarcimento proposta por seguradora, sub-rogada nos direitos do consumidor final após pagamento de indenização securitária por danos elétricos decorrentes de oscilação na rede.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a ausência de vistoria técnica e de requerimento administrativo prévio configura cerceamento de defesa; e
(ii) se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil da concessionária pelos danos suportados pelo segurado e indenizados pela seguradora, especialmente o nexo de causalidade.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, pois a ausência de vistoria não impede o julgamento da lide quando instruída com prova documental suficiente.

4. A seguradora, na condição de sub-rogada, detém legitimidade para propor a ação regressiva, aplicando-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor.

5. A responsabilidade da concessionária de energia é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da CF e do art. 14 do CDC, não afastada pela alegação de caso fortuito interno (oscilação de energia).

6. Comprovados o dano, a conduta e o nexo causal, e não havendo prova de excludente de responsabilidade, impõe-se o dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A seguradora sub-rogada possui legitimidade para pleitear ressarcimento de danos causados por concessionária de serviço público. 2. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos decorrentes de oscilação na rede é objetiva e não se afasta por suposto fortuito interno. 3. É válida a prova documental produzida unilateralmente pela seguradora, quando não infirmada por prova técnica robusta da parte contrária. 4. A ausência de prévio requerimento administrativo não obsta o ajuizamento da ação de reparação.”

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, XXXV e LV; art. 37, §6º; CC, arts. 389, parágrafo único; 405; 406, §1º; 786; CPC, art. 373, II; CDC, arts. 6º, VIII; 14, §3º e 22.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, APL nº 8006143-16.2021.8.05.0001, Rel. Desa. Lisbete Teixeira Almeida C. Santos, 2ª Câmara Cível, DJe 05/07/2022;

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,

pelos motivos expostos no voto do Relator.